Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. REQUISITO. EDITAL. RAZOABILIDADE. CANDIDATO. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar o acerto da sentença que manteve o ato reputado ilegal que contraindicou o apelante na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário em mandado de segurança que tem como objeto a eliminação de concurso público fica adstrito à legalidade e à vinculação ao edital que rege o certame, cujas normas deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal.
4. É responsabilidade do candidato apresentar a documentação solicitada e necessária no tempo e modo adequados, especialmente quando há previsão editalícia nesse sentido.
5. O edital previu os critérios objetivos a serem utilizados para a apuração da idoneidade moral do candidato e aferição da compatibilidade com as exigências para o exercício do cargo militar. Os referidos critérios foram observados na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social do concurso público em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: ­­“1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário em mandado de segurança que tem como objeto a eliminação de concurso público fica adstrito à legalidade e à vinculação ao edital que rege o certame, cujas normas deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal. 2. É responsabilidade do candidato apresentar a documentação solicitada e necessária no tempo e modo adequados, especialmente quando há previsão editalícia nesse sentido. 3. O edital previu os critérios objetivos a serem utilizados para a apuração da idoneidade moral do candidato e aferição da compatibilidade com as exigências para o exercício do cargo militar. Os referidos critérios foram observados na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social do concurso público em questão.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.